Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700539-16.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ZELITA ROSA DE JESUS AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em face da decisão que não conheceu o agravo de instrumento diante da intempestividade. Alega que a decisão embargada é obscura, pois desconsiderou que a sentença que homologou a transação é inválida em virtude de descumprimento das cláusulas do acordo. Afirma ainda existir contradição porque sob o pretexto falso de intempestividade, o recurso não foi conhecido. DECIDO. Não há obscuridade a ser sanada, pois, como afirmado na decisão embargada, a sentença que homologa a transação é irrecorrível (art. 41, Lei 9.099/1995). Ademais, o recorrente confunde os institutos. O descumprimento das cláusulas da transação não leva à invalidade da sentença que a homologou. Em eventual inadimplemento, o credor pode pleitear o cumprimento de sentença. Igualmente, não se verifica a alegada contradição. O embargante não dedicou uma linha sequer para demonstrar que o recurso foi interposto dentro do prazo. Limitou-se apenas a alegar, sem qualquer embasamento legal ou fático, que sob uma falsa intempestividade o recurso não foi conhecido. A tempestividade é requisito extrínseco para o conhecimento do recurso e é ônus do advogado acompanhar os prazos processuais. Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que os embargos de declaração não têm por finalidade a reapreciação das questões já decididas. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. (e) Brasília/DF, 4 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito